Tribunal: TJES
Processo: 5026510-59.2021.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026510-59.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HELENITA AMORIM HERMES e outros (3)
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5026510-59.2021.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: HELENITA AMORIM HERMES, CARLOS ALBERTO BARBOSA, ELIAS FRANCISCO DA SILVA, BENEDITO REIS DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INADMISSIBILIDADE. SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 55 DA LEI 9.099 /95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de capítulo da sentença que negou o arbitramento de honorários de sucumbência em seu favor em razão do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorrentes, pelo não provimento do recurso.

(2). Da análise detida dos autos, nota-se que o Recorrente demonstra sua insatisfação em razão da ausência do arbitramento da condenação de honorários advocatícios em seu favor pelo Juízo de origem, dado o acolhimento da sua impugnação ao cumprimento de sentença. Entretanto, nos termos do que dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente aos Juizados Fazendários nos termos do art. 27 da Lei 12.153/09, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em sede de primeiro grau, inobstante esteja em fase de cumprimento de sentença.

(3). Quanto ao tema, veja-se o seguinte aresto do E. TJSP no que se refere à inaplicabilidade da condenação em honorários de sucumbência ora pretendida pelo Recorrente: “
Juizado Especial da Fazenda Pública.
Impugnação ao cumprimento de sentença acolhido, reconhecendo o excesso de execução, e, homologado o cálculo apresentado pela executada.
RECURSO INOMINADO. Cabimento . Observância da jurisprudência dominante, nos termos do Enunciado Fonaje 143, do Enunciado 45 TJ/SP e do PU n. 0000039-35.2017.8 .26.9044.
Recurso que visa fixação de honorários à Fazenda Pública. Recorrente que aduz que os honorários advocatícios são devidos em cumprimento de sentença impugnado, nos termos do artigo 85, parágrafos 1º e 3º, do Código de Processo Civil . Impossibilidade. Honorários incabíveis. Inteligência do artigo 27 da Lei nº 12.153/09 combinado com o artigo 55 da Lei nº 9 .099/95.
Recurso conhecido e improvido.
(TJ-SP - RI: 00013789820208260451 SP 0001378-98.2020 .8.26.0451, Relator.: Flavia de Cassia Gonzales de Oliveira, Data de Julgamento: 02/05/2022, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 02/05/2022).

(4). Por isso, irretocável o
decisum
objurgado no que se refere à negativa de condenação em honorários de sucumbência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas, por força do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)